Tribunal: TJDFT
Processo: 0745323-06.2019.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GPS. SUPRESSÃO DE GRATIFICAÇÃO EM PROVENTOS DE APOSENTADORIA. NATUREZA DA VERBA. RESSARCIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recursos próprios, regulares e tempestivos. Pretensão condenatória em obrigação e restabelecer o pagamento da GPS– Gratificação de Políticas Sociais nos proventos de aposentadoria, pagar as diferenças desde a supressão da gratificação até a reimplantação ou ressarcir as contribuições previdenciárias que incidiram sobre a gratificação. A sentença condenou o DF no pedido alternativo. O recurso da autora funda-se apenas no direito ao restabelecimento do pagamento da GPS. O recurso do réu impugna o ponto relativo à repetição do indébito.
2 – Preliminar. Condições da ação. Ilegitimidade passiva. Teoria da asserção. O exame das condições da ação se dá com abstração dos fatos demonstrados no processo. A discussão sobre a titularidade da obrigação diz respeito à estrutura da relação jurídica, que é questão de mérito. Jurisprudência pacífica do STJ (AgRg no AREsp 655283 / RJ 2015/0014428-8. Relator, Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO). Preliminar que se afasta.
3 – Gratificação de Assistência Social e Gratificação de Política Social. Natureza. Servidor aposentado em JANEIRO de 1998. A parte autora laborou na carreira de Assistência Pública em Serviços Sociais. Não há elementos no processo que possam evidenciar que a servidora à época da aposentação percebia a gratificação antes denominada Gratificação de Atividade em Serviço Social- GASS, pois fora criada pela Lei Distrital 2.743 que foi editada somente em 2001, e posteriormente, transformada em Gratificação de Políticas Sociais pela Lei n. 5.184/2013. Por conseguinte, a gratificação em apreço não integrou os cálculos para os proventos de aposentadoria na ocasião, conforme se extrai do processo administrativo de aposentação (ID 13505194 – PAG 28). A legislação aplicável no momento da aposentadoria é aquela vigente na ocasião, e nessa época sequer a gratificação ainda existia. Logo, a supressão posterior da gratificação, paga durante certo período à servidora aposentada, não constitui ilegalidade alguma, antes, exercício do poder de autotutela da Administração de revisar ou anular os seus atos administrativos. A discussão se a verba é ou não propter laborem é irrelevante para o deslinde da controvérsia.
4 – Contribuição previdenciária paga após a edição da Lei n. 5.184/2013. Com relação aos valores retidos após da vigência da Lei referida, o STF, no julgamento do RE 593.068, em repercussão geral (Relator (a): Min. ROBERTO BARROSO, Dje 22.3.2019) estabeleceu: “A leitura dos §§ 3o e 12 do art. 40, c/c o § 11 do art. 201 da CF, deixa claro que somente devem figurar como base de cálculo da contribuição previdenciária as remunerações/ganhos habituais que tenham “repercussão em benefícios”. Como consequência, ficam excluídas as verbas que não se incorporam à aposentadoria.” Na oportunidade foi fixada a tese, em repercussão geral: “Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como ‘terço de férias’, ‘serviços extraordinários’, ‘adicional noturno’ e ‘adicional de insalubridade.” (TEMA 163).
5 – Sujeito passivo da obrigação. Nos termos do art. 4o, § 1o da Lei Complementar Distrital 769/2008, compete ao IPREV o gerenciamento e a operacionalização do regime próprio de previdência social dos servidores do DF, incluindo a arrecadação, a gestão dos recursos financeiros e o pagamento dos benefícios. O Distrito Federal responde apenas de forma subsidiária, pois atua como garantidor da Autarquia Especial (art. 4o § 2o Lei Complementar distrital 769/20018). De outra parte, é o ente federativo quem representa judicialmente o IPREV, por intermédio de sua Procuradoria, de modo que a alegada ilegitimidade resulta tão somente na alteração do polo passivo da relação processual, como mera formalidade que não implica em nulidade, porque incompatível com o sistema informal dos juizados especiais. Ademais, o IPREV já integra a relação processual. Recursos a que se negam provimento.
6 – Recursos conhecidos mas não providos. Sem custas e sem honorários em razão de sucumbência recíproca.
E